Tribunal: TJDFT
Processo: 0711286-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ALUGUEL. ACADEMIA DE ESPORTE. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19.
1. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui força maior a justificar revisão das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil.
2. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes.
3. Readequação do valor de contrato de aluguel devido.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.